Tribunal: TJMT
Processo: 1020084-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020084-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), HENRIQUE GERPE ESCUDERO - CPF: 021.404.727-05 (AGRAVANTE), JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL - CPF: 717.295.007-06 (AGRAVANTE), ROSALINA DE JESUS RAYMUNDO - CPF: 405.307.871-72 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME - CNPJ: 02.338.285/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDENIZAÇÃO – FRUSTRAÇÃO NA EXECUÇÃO – VIABILIDADE DE DESCON
SIDERAÇÃO DA PERSONLIDADE JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – SUPERAÇÃO DAS QUESTÕES ATINENTES AO ARTIGO 133, § 4o DO CPC e ARTIGO 50 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) 1. O caso em apreço é decorrente de uma relação de consumo, portanto, aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a mera inadimplência autoriza a desconsideração, sendo desnecessária a configuração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.

2. Aplicação do disposto no art. 28, § 5° do Código de Defesa do Consumidor.

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 8026433-89.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HENRIQUE GERPE ESCUDERO e JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL
,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.
1027774-81.2020.8.11.0041, proposta por
ROSALINA DE JESUS RAYMUNDO
, sendo interessada a empresa:
SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA – ME
,
julgou procedente a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de Henrique Gerpe Escudero e José Renato Bandeira de Araujo Leal no polo passivo do Cumprimento de Sentença
(Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0016435- 02.2007.8.11.0041 - Cód. 307366 - Proc. 423/2007).

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade do recurso e o recolhimento de custas, os Agravantes alegam que a parte Autora/Agravada assevera “(...) que tomou todas as providências necessárias para encontrar valores ou bens passíveis de penhora a fim de cumprir a sentença proferida nos autos do processo n. 16435-02.2007.8.11.0041, notadamente por buscas por imóveis nos cartórios de registros de imóveis desta capital, sendo que todos os veículos encontrados em nome da empresa estão comprometidos com penhoras advindas de outras dívidas e até mesmo decorrentes dos financiamentos o que impossibilita a conversão em renda”; que “(...) o valor da dívida até o momento é de R$ 776.883,03 (setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e três centavos), reafirmando que foram exauridas todas as tentativas de penhora em dinheiro, automóveis e bens imóveis, hábeis ao pagamento da dívida e que apesar dessa situação o empreendimento continua em pleno funcionamento e face tais circunstâncias, outra opção não resta que não a abertura de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a fim de que seus sócios proprietários venham a responder pelos débitos da condenação”. (ID. Num. 145937165 - Pág. 9)

Preliminarmente, sustenta a inépcia do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo autor, eis que não foram demonstrados os requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (artigo 133,
§ 4o,
do CPC e 50 do CPC).

No mérito, defende que segundo o Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inexistência ou não localização de bens de pessoa jurídica não caracteriza, por si só, o preenchimento de quaisquer dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, sendo imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Argumenta que a parte Agravada não trouxe evidência alguma acerca dos requisitos mencionados, não se podendo presumir o dolo ou o desvio de finalidade, eis que a lei prevê expressamente a existência de dolo na conduta da empresa para lesar credores, o que não ocorreu.

Destaca os Enunciados n. 7 e 281 do CEJ – Comissão de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal

Requer o recebimento do agravo, bem como o deferimento de efeito suspensivo e ativo, a fim de suspender até o trânsito em julgado deste recurso a decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos Agravantes no polo passivo da ação de cumprimento de sentença.

Por fim, pede o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, ratificando os termos do pedido liminar.

O pedido liminar foi indeferido.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.
1027774-81.2020.8.11.0041, proposta por
ROSALINA DE JESUS RAYMUNDO
, sendo interessada a empresa:
SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA – ME
,
julgou procedente a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão de Henrique Gerpe Escudero e José Renato Bandeira de Araujo Leal (ora Agravantes) no polo passivo do Cumprimento de Sentença
(Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0016435- 02.2007.8.11.0041 - Cód. 307366 - Proc. 423/2007).

Primeiramente, convém salientar que se confunde com o mérito a alegação preliminar de inépcia do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo autor, eis que não foram demonstrados os requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (artigo 133,
§ 4o,
do CPC e 50 do CPC).

Pois bem.

A meu viso após a devida análise, tem-se que não merece reprimendas a decisão interlocutória combatida, tendo em vista que o fator causador da indenização ocorreu em 2007 (acidente com o ônibus - SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTD – vitimando a Autora/Exequente); também é importante mencionar que há frustração na execução, dificuldade de cumprimento do sentenciado e que não foram encontrados bens passíveis de penhora. Assim, é totalmente viável a aplicação da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, eis que há obstáculo ao ressarcimento causados à vítima/consumidora.

A esse respeito:

“PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRELIMNAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – RELAÇÃO CONSUMERISTA –TEORIA MENOR – ARTIGO 28, §5o, DO CDC – ESTADO DE INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO – OBSTACULIZAÇÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Nos termos do artigo 330, §1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar.

A Lei Consumerista adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que permite a aplicação da referida medida, além das hipóteses de abuso de direito, previstas no Estatuto Civil, nos casos de insolvência
ou quando a sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores.

Demonstrado o estado de insolvência da pessoa jurídica e comprovado que a sua personalidade constitui obstáculo à satisfação da obrigação de pagar a indenização, atinente ao dano moral coletivo, deve-se manter o decisum que julgou procedente o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. (N.U 1007801-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 03/09/2022)
(destaquei e sublinhei)

“RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS DA PARTE EXECUTADA NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONLIDADE JURÍDICA – CABIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caso em apreço é decorrente de uma relação de consumo, portanto, aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a mera inadimplência autoriza a desconsideração, sendo desnecessária a configuração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.

2. Aplicação do disposto no art. 28, § 5° do Código de Defesa do Consumidor.

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 8026433-89.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Com esses apontamentos, considero superada a questão atinente aos artigos 133,
§ 4o,
do CPC e 50 do CPC, pois basta que o consumidor demonstre o fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

Nesse sentido, colaciono o mais recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA
PARTE AGRAVANTE.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução
da
controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. Nos termos
da
jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação
da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica
(art. 28, § 5o, do CDC), basta que o
consumidor
demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a
personalidade jurídica
representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência
da
Súmula 83/STJ.

3. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias, quanto ao preenchimento dos requisitos legais
da
medida de
desconsideração da personalidade jurídica.
Incidência
da
Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido. (STJ – A
gInt no AREsp 2135488 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2022/0154902-9 –
RELATOR:
Ministro MARCO BUZZI (1149) -
ÓRGÃO JULGADOR -
T4 - QUARTA TURMA -
DATA DO JULGAMENTO -
28/11/2022 -
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe 02/12/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023